Tribunal: TJES
Processo: 0000157-22.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000157-22.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANA FRANCA TOMAZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. CONTRADIÇÕES NO RELATO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu a acusada da prática do crime de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência de provas de autoria delitiva, pretendendo a reforma para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria delitiva aptas a ensejar a condenação da acusada pelo crime de furto mediante fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelos extratos bancários e declarações prestadas, evidenciando movimentações financeiras na conta da vítima.

4. A autoria delitiva não se comprova de forma segura, pois a vítima apresenta relato inconsistente e contraditório acerca dos fatos, inclusive quanto à frequência no estabelecimento e às circunstâncias das transações.

5. A vítima admite não se recordar integralmente dos acontecimentos, atribuindo suas conclusões a suposições, o que fragiliza a imputação.

6. A narrativa defensiva mostra-se plausível e coerente com os elementos dos autos, especialmente quanto à possibilidade de autorização ou ciência da vítima acerca das transações realizadas.

7. A ausência de provas concretas e seguras impede a formação de juízo condenatório, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

8. A manutenção da absolvição é medida que se impõe diante da dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, não se admitindo juízo condenatório baseado em conjecturas. 2. Contradições relevantes no relato da vítima fragilizam a prova acusatória e impedem a formação de certeza quanto à autoria. 3. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do acusado, nos termos do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, art. 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES que, nos autos da ação penal movida em face de
FABIANA FRANCA TOMAZ
, absolveu a acusada da prática do crime descrito no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código Penal.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que a acusada seja condenado pela prática do crime de furto mediante fraude, sustentando que existem provas suficientes de autoria delitiva.

Contrarrazões da Defesa, pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao Id.
18149701
, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do apelo ministerial, mantendo-se a absolvição da acusada.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES que, nos autos da ação penal movida em face de
FABIANA FRANCA TOMAZ
, absolveu a apelante da prática do crime descrito no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código Penal.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que a apelante seja condenada pela prática do crime de furto mediante fraude, sustentando que existem provas suficientes de autoria delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses acusatórias.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da recorrente, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, narrando que a ré subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente a vítima Manoel Messias da Silva, mediante fraude.

Consoante a denúncia, no dia 13/06/2020, durante a noite, a vítima esteve no Paraíbas Bar, oportunidade em que foi até o bar e pediu uma bebida, tendo pago com seu cartão de débito da Caixa Econômica Federal. A apelante era quem estava trabalhando no balcão e, nesse momento, pegou o cartão da vítima e passou na máquina, de forma que o ofendido digitou a senha e fez o pagamento.

A vítima alega que após beber, não se lembra de muita coisa, indicando que algo poderia ter sido colocado em sua bebida.

Depreende-se da inicial acusatória que a vítima pernoitou no local, indo para o quarto com uma mulher e somente indo embora no dia 14/06/2020, por volta das 16h00min, sendo então o cartão devolvido pela recorrente.

No dia 27/06/2020, a vítima retornou ao bar e novamente comprou uma bebida no balcão com a apelante, permanecendo o cartão em sua posse. Novamente ofendido dirigiu-se para o quarto com uma mulher, indo para casa por volta das 22h30min, tendo a apelante lhe devolvido o cartão neste momento.

Consta que, no dia 14/07/2020, o ofendido foi até a agência da Caixa Econômica Federal para consultar o extrato de sua conta, descobrindo, então, que não havia mais dinheiro lá. Do extrato da conta extrai-se que houve vários saques e movimentações no período em que o cartão ficou sob o poder da recorrente.

A vítima esclareceu que não autorizou a recorrente a realizar nenhuma das movimentações, não tendo passado a senha do cartão para a mesma, só tendo usado a senha para comprar bebida quando chegou ao local. Ademais, a apelante teria ficado perto da vítima enquanto digitava a senha, podendo ter a visto.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a apelante.

Com efeito, a materialidade do crime de furto mediante fraude restou comprovada pelos termos de declaração prestados em sede policial e pelo extrato da conta bancária da vítima.

No entanto, em atenção aos autos e em que pesem as alegações do Ministério Público Estadual, entendo que deve ser mantida a absolvição da apelante em razão da insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A vítima, em seu relato, afirmou inicialmente que somente foi ao bar nas duas vezes em que supostamente foi furtado. Disse que já conhecia a recorrente antes dos fatos, pois a apelante tinha outro bar, frequentado pela vítima. Relatou que a recorrente era dona do Paraíbas Bar. Quando questionado sobre o motivo pelo qual o seu cartão ficou com a apelante, respondeu que, nas duas vezes em que foi ao bar, passou a noite toda no local e que, nas duas oportunidades, deram-lhe uma bebida que fez com que não lembrasse de mais nada. Relatou que a recorrente não lhe devolveu o cartão, apesar de ter-lhe solicitado. Negou ter comprado bebida para outras pessoas, sustentando que pagou apenas uma bebida para a mulher que estava lhe acompanhando. Afirmou que a apelante, nas duas vezes em que comprou bebida, cobrou o valor de duzentos reais. Disse que foi a apelante quem passou seu cartão na máquina.

O ofendido relatou, ainda, que foram efetuados saques na sua conta, reiterando que o cartão ficou com a recorrente entre nove horas da noite de um dia e sete horas da manhã do dia seguinte. Quando questionado como a recorrente teria efetuado saques se os bancos estão fechados no horário em que os fatos ocorreram, disse que acredita que a recorrente pode ter utilizado a máquina para retirar o dinheiro. Afirmou que não deu a senha para a apelante, mas que digitou a senha quando comprou as bebidas no início da noite e acredita que ela pode ter visto. Na sequência, modificou sua narrativa e disse que frequentava o bar antes dos fatos, mas que nunca havia utilizado o seu cartão no local. Afirmou que frequentava o local, mas negou ter dívidas de bar. Por fim, disse que a mulher que lhe acompanhava era garota de programa, e que pagava o valor referente ao serviço diretamente à apelante Fabiana, antecipadamente.

A testemunha Jovanir afirmou, em Juízo, que conhece a apelante do trabalho, pois ela possuía um bar, e negou ter o conhecimento acerca do envolvimento da apelante com algum tipo de crime.

Em sede policial, a apelante declarou possuir um filho de 13 anos sem deficiências e informou ter sido proprietária do "Paraíbas Bar" por cerca de um ano e três meses, embora não seja mais proprietária do estabelecimento. Ao ser questionada sobre Manoel Messias da Silva, confirmou conhecê-lo e justificou as transações no cartão dele, ocorridas nos dias 13, 14 e 27 de junho, como pagamentos de consumo e de uma dívida acumulada há quatro meses. Quanto ao dia 29/06/2020, alegou que Manoel estava ciente das compras, tendo ele mesmo digitado a senha e recebido os comprovantes. Justificou o fracionamento dos pagamentos pelo fato de o homem ter passado o dia e a noite no local consumindo com acompanhantes, realizando novos pagamentos a cada pedido. Relatou, ainda, que Manoel utilizou o cartão para obter R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, valor destinado à compra de carne para um churrasco.

Em Juízo, a recorrente optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

Em atenção aos autos, entendo a sentença absolutória não deve ser reformada.

Isso ocorre, pois a própria vítima não se recorda dos fatos, sendo que as imputações direcionadas à apelante baseiam-se em meras conjecturas do ofendido, incapazes de embasar a condenação da ré, ante a inexistência de provas concretas de que a recorrente tenha praticado o crime.

A narrativa do ofendido é contraditória, já que afirmou, em primeiro momento, ter frequentado o bar apenas nas duas vezes em que supostamente teria sido furtado e, logo após, admitiu ser cliente assíduo do local por meses.

Ademais, embora exista nos autos extrato bancário que comprova as operações financeiras realizadas, a narrativa apresentada pela Defesa se revela verossímil e coerente, suscitando dúvidas acerca do conhecimento da vítima acerca dos valores retirados de sua conta.

Desse modo, entendo que é imperiosa a manutenção da absolvição da apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio
in dubio pro reo,
como prevalece na jurisprudência desta Eg. Corte:

Para uma condenação na esfera penal necessita de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do in dubio pro reo, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a esse comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00002105820218080053, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

É como voto.